Tribunal: TJSP
Processo: 1009480-24.2017.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009480-24.2017.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante ADA
BASILE DE SÁ PEIXOTO, são embargados UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO -
FEDERAÇÃO
ESTADUAL
DAS
COOPERATIVAS
MÉDICAS,
CENTRAL
NACIONAL UNIMED e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009480-24.2017.8.26.0152/50000 -Voto no 26.148
2
Embargos de
Declaração n°:
1009480-24.2017.8.26.0152/50000
Embargante(s):
Ada Basile de Sá Peixoto
Embargado(s):
Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das
Cooperativas Médicas e Qualicorp Administradora de
Benefícios S.A.
Comarca:
Cotia 1a Vara Cível
1a Instância:
1009480-24.2017.8.26.0152
Juiz:
Renata Meirelles Pedreno
Voto no 26148
EMENTA. Embargos de declaração. Inexistência de erros
materiais, omissões, obscuridades ou contradições no acórdão
embargado. Recurso com objetivo de obter nova decisão,
com intuito infringente. Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão
de fls. 414/419, que deu parcial provimento ao recurso das ora embargadas, com a
seguinte ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização
por
danos
morais. Sentença de procedência.
Inconformismo das rés. Parcial cabimento. Operadora de plano de
saúde é parte legítima para figurar no polo passivo.
Responsabilidade solidária das empresas que participam da cadeia
de negócios e dela obtém alguma vantagem econômica.
Legitimidade passiva reconhecida. Rescisão unilateral do contrato
coletivo de seguro saúde. Alegação de inadimplemento. Não
comprovada a prévia notificação exigida pela Lei 9.656/98. Súmula
94 do E. TJSP. Inexistência de motivo para a rescisão unilateral.
Ofensa aos princípios da boa fé objetiva e função social do contrato.
Dano moral configurado. Valor reduzido de R$ 20.000,00 para R$
5.000,00. Sentença reformada nesse ponto. Recursos parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009480-24.2017.8.26.0152/50000 -Voto no 26.148
3
providos.
A embargante sustenta que o v. acórdão não demonstrou os
parâmetros pelos quais deu provimento em parte ao recurso a fim de reduzir o
valor indenizatório por danos morais da quantia de R$20.000,00 para R$5.000,00,
tendo incorrido em omissão, pois redigiu apenas breve menção à questão do
quantum indenizatório, deixando de fundamentar expressamente acerca das
razões sobre a fixação do valor.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão existentes em qualquer decisão
judicial, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC.
Por sua vez, o teor da Súmula 98 do C. Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que “Embargos de declaração manifestados com notório propósito
de prequestionamento não têm caráter protelatório”, não exclui a necessidade de ter
havido na decisão recorrida erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
os quais inexistem do acórdão embargado.
As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento do
recurso interposto, são suficientes para afastar a pretensão da parte embargante.
O que se verifica, na verdade, é que o atual recurso busca
rediscutir a causa já decidida, o que é incompatível com a natureza e finalidade
dos embargos declaratórios.
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de embargos de
declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente situação de
obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de
infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
Sobre o tema, vale mencionar o seguinte excerto do julgado
deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em voto da relatoria do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009480-24.2017.8.26.0152/50000 -Voto no 26.148
4
Desembargador FRANCISCO LOUREIRO:
“Como é elementar, não se admitem embargos declaratórios com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a substituição da
decisão recorrida por outra. Lembre-se que não se trata e nem se agita a questão de erro
material evidente do acórdão, ou manifesta nulidade, que permitiriam, em casos
excepcionais, a inversão do julgado.
Objetiva a embargante instaurar nova discussão sobre controvérsias
jurídicas já apreciadas pelo aresto, o que não se admite (cfr. RTJ 154/223, 155/964,
30/412)” (TJSP Embargos de Declaração no 1008756-79.2016.8.26.0564/50000, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 23/04/2018).
Havendo inconformismo da parte embargante, este deverá ser
combatido por meio do recurso adequado, cabendo ressaltar que inexiste óbice à
eventual acesso às superiores instâncias, pois conforme dispõe o art. 1.025 do
Código de Processo Civil: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Anoto, apenas, que segundo a melhor doutrina e pacificada
jurisprudência, inexiste fórmula determinada para aferição do quantum
indenizatório a título de danos morais. O arbitramento decorre do prudente
critério do julgador, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como a particularidade do caso.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator